Tribunal: TJMT
Processo: 1038692-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038692-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS GAMA DE AMORIM DANTAS - CPF: 042.664.081-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.243.211-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO QUEITA DE SA - CPF: 023.668.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JAIR DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 018.983.631-88 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito Penal e Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva.
Substituição por Medidas Cautelares. Fundamentação Deficiente. Antecedentes Antigos e Ausência de Periculum Libertatis.
Contemporâneo. Isonomia
e
ntre
o
s Réus
. Liminar Ratificada. Ordem Concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada em 01/11/2025 por suposto furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, CP), alegando constrangimento ilegal em razão de fundamentação insuficiente, tratamento desigual entre corréus e possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP).

II. Questões em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva, notadamente a gravidade abstrata do ilícito e antecedentes antigos, são idôneos para demonstrar periculum libertatis

contemporâneo; (ii
)
se foram esgotadas e demonstradas a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP; e (iii
)
se há ofensa ao princípio da isonomia ante a liberdade concedida a corréus em situação fático-processual similar.

III. Razões de decidir

3
.
A prisão cautelar exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria (fumus comissi
delicti) e periculum libertatis
atual, devidamente fundamentados, nos termos dos artigos
312 do CPP e 93, IX, CF/1988.

4. A fundamentação que se apoia apenas em antecedentes antigos e na gravidade abstrata do delito é insuficiente para justificar a custódia preventiva quando ausentes elementos concretos de risco atual; lapso temporal sem novas ocorrências e ausência de fatos contemporâneos enfraquecem a presunção de periculosidade.

5
.
O art. 282, §6o, CPP impõe a opção pela medida menos gravosa adequadamente apta a neutralizar o risco processual; no caso concreto, as cautelares do art. 319 do CPP mostram-se adequadas, suficientes e proporcionais, preservando a regra da liberdade.

6
.
A manutenção da custódia quando corréus em idêntica situação são postos em liberdade afronta o princípio da isonomia, salvo demonstração concreta de diferenciação fático-processual.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem de habeas corpus concedida para confirmar a liminar, revogar a prisão preventiva de Roberto Carlos G. A. Dantas e conceder-lhe liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP

Tese de julgamento:

“
1
.
Não autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva antecedentes antigos e a referência genérica à gravidade do delito; é necessária fundamentação concreta do
periculum libertatis
contemporâneo. 2. Na ausência de elementos concretos de risco atual, devem ser privilegiadas medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao art. 282, §6o, e ao princípio da intervenção mínima.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts.
282, §6o; 312; 316; 319; 648, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ
, AgRg
no HC 691327/SP
, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 03/11/2020;
STJ
,
HC 616727/GO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/10/2021;
TJ
MT,
H
C
no 1028663-22.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Helio Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 15/10/2024;
TJMT,
HC 10192692520238110000,
Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/09/2023

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dr.
Darlan de Oliveira Bernardino em favor de
Roberto Carlos Gama de Amorim Dantas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de novembro
deste ano
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
no Auto
de Prisão em Flagrante n. 1002225-79.2025.8.11.0078, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal.

Sustenta, o impetrante, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, porquanto baseada exclusivamente em seus antecedentes criminais, o que violaria os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e o pressuposto da contemporaneidade.

Alega, ainda, a violação aos princípios da isonomia e da homogeneidade, uma vez que os corréus foram postos em liberdade provisória, e a medida cautelar imposta ao paciente se revela mais gravosa que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Aduz, também, que a autoridade impetrada não demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em ofensa ao art. 282, § 6o, do CPP. Por fim, assevera que o paciente é pai de três filhos menores de 12 (doze) anos, fazendo jus à substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do mesmo diploma legal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, a fim de que a prisão preventiva do paciente fosse substituída por medidas cautelares, consoante se infere das razões encontradiças no ID
326758873
.

As informações de estilo foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 332442389, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida.

Não obstante a
autoridade apontada como coatora
haja
fundament
ado
a necessidade da medida na garantia da ordem pública,
apoiando-se no risco concreto de reiteração delitiva em razão de registros criminais anteriores e na gravidade concreta do delito, tais fundamentos não encontram respaldo nos elementos de convicção pré-constituídos nos autos.

A propósito, veja-se esta parte da decisão
impugnada
(autos n. 1002225-79.2025.8.11.0078 - ID 213508763)
:

[...]

Diversa é a situação de ROBERTO CARLOS GAMA DE AMORIM DANTAS.

O autuado ostenta extensa ficha criminal, revelando propensão à prática reiterada de crimes patrimoniais. Sua liberdade representa risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando o perigo que sua soltura oferece à ordem pública.

A liberdade provisória, nesse contexto, comprometeria a ordem pública e a credibilidade da Justiça, considerando a gravidade concreta do delito, de natureza patrimonial, e a reincidência do agente em crimes semelhantes.

Assim, presentes o fumus
comissi
delicti, demonstrado pela materialidade e indícios de autoria, e o periculum
libertatis
, revelado pelos antecedentes negativos e pela probabilidade de reiteração, não há espaço para substituição da prisão por cautelares previstas no art. 319 do CPP (art. 282, §6o). Dessa forma, a segregação cautelar mostra-se adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante disso, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual deve ser convertida a prisão em flagrante em preventiva.
[...]
Destaques no original
.

A gravidade concreta do delito, tal como delineada pela autoridade apontada como coatora, não se presta, por si só, a embasar de forma idônea a manutenção da prisão preventiva do custodiado, sobretudo porque o mesmo vetor não foi utilizado para obstar a concessão de liberdade aos corréus Silvério Guedes de Oliveira e Arildo
Queita
de Sá.

A adoção isolada dessa fundamentação, além de carecer de lastro concreto, importaria violação ao princípio da isonomia, vedando-se tratamento desigual entre réus em idêntica situação fático-processual.

Superada
essa
questão,
passa-se à análise do alegado risco de reiteração delitiva.

Em suas razões, o magistrado consignou que
o paciente
“ostenta extensa ficha criminal”
, revelando propensão à prática reiterada de crimes patrimoniais. Contudo, em consulta aos sistemas
PJe
e SEEU, verificou-se que, em desfavor do paciente, constam apenas: (i) PEP n. 0025627-67.2018.8.11.0042, arquivado em razão da prescrição em 04/02/2022; (
ii
) Ação Penal n.o 1039327-14.2021.8.11.0002, referente ao art. 306 do CTB, extinta por sentença de 21/05/2025;
e (
iii
) Inquérito Policial n.o 0006650-84.2017.8.11.0002, extinto pela prescrição em 25/10/2024.

Cumpre ressaltar que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito.

Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe
ao Judiciári
o determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social [...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da
garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

No caso em exame, todavia, não se evidencia periculosidade concreta apta a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Os crimes patrimoniais atribuídos ao paciente remontam ao ano de 2011, e, desde a extinção do executivo de pena, em 2022, não há registro de qualquer nova ocorrência delitiva ou incidente processual que indique risco de reiteração ou descumprimento de deveres processuais.

Esse lapso temporal de mais de três anos, absolutamente isento de intercorrências negativas, constitui dado objetivo e relevante que desautoriza a presunção de que o paciente represente ameaça atual à ordem pública.

Nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível substituí-la por outra medida cautelar. Trata-se de comando expresso do legislador, reforçado pelos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual.

A conjugação dos
arts
. 282 e 319 do CPP
impõe
ao julgador o dever de escolher a medida menos gravosa que seja suficiente para neutralizar eventual risco processual.

No caso concreto
,
é inequívoco que a adoção de medidas cautelares diversas se mostra adequada, suficiente e proporcional
.

A inexistência de novos delitos
demonstra que a segregação cautelar não é necessária para assegurar a ordem pública, tampouco para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse cenário, a prisão preventiva perde sua razão de ser, configurando medida desproporcional e incompatível.

Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020,
DJ
e
1
0/2/2020).
2
2. N
o caso dos presentes autos, da simples leitura da folha de antecedentes criminais da agravada, verificou-se que o processo criminal ao qual foi condenada está relacionado a delito praticado em 2013 e cuja pena foi integralmente cumprida em 2014, há mais de 5 (cinco) anos, portanto. 3.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o entendimento de que antecedentes criminais muito antigos, incapazes de gerar reincidência ou maus antecedentes, notadamente quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justificam, por si sós, o decreto de prisão cautelar, não sendo capazes de caracterizar risco à ordem pública.

4. C
onsideradas as condições pessoais favoráveis da agravada, a submissão dela a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é
ad
equada e suficiente
p
ara restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 691327 SP 2021/0283760-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). 2. Ao decretar a segregação ante tempus, o Magistrado relatou que a polícia realizou diligência no local dos fatos e visualizou o paciente, acompanhado de terceiro, momento em que ele se desfez de sacola com droga e empreendeu fuga. Não constam, do ato judicial, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (aproximadamente 600 g de
maconha.
Ademais, com a apresentação espontânea do suspeito na delegacia de polícia, antes da finalização do inquérito e do oferecimento da denúncia, estava esmaecido o risco que sua liberdade representava à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.
Na decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, o Juiz fez referência a outros registros criminais do suspeito, os quais sinalizam alguma necessidade de resguardar a ordem
pública
mas, isoladamente, por serem antigos, não são idôneos a justificar a imprescindibilidade da custódia cautelar. Outras providências menos aflitivas são suficientes para atender às exigências do
art
. 282 do CPP.
4. Habeas corpus concedido para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, assim como do restabelecimento da constrição provisória, se configurada sua exigência.

(STJ - HC: 616727 GO 2020/0257765-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2020)

Destacamos

Acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I .
CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Fatos relevantes: (i) pacientes presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação; (
ii
) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco reiteração delitiva; (
iii
) registros criminais antigos, delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e pacientes que possuem residência fixa e ocupação lícita.

Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (
ii
) saber se os registros criminais dos pacientes e as circunstâncias do caso concreto elidem os predicados pessoais e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública,
sobretudo porque os registros criminais são antigos e os delitos em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, além de os pacientes possuírem residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que possibilitam a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7 .
Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP,
arts
. 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
n .
747.881,
AgRg
no RHC n. 162.506/
PA .

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10286632220248110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)

Destacamos

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO CRIMINAL ANTIGO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. N
ão demonstrado elementos concretos de que a liberdade do paciente, que possui registro criminal antigo [2000], colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

(TJ-MT - HC: 10192692520238110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023)

Destacamos

Com efeito
,
a
nte a ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, bem como pela fragilidade dos registros que amparam o decreto prisional, impõe-se a revogação da custódia.
Bem como, c
onsiderando a fase incipiente das investigações e a natureza do delito, a concessão da liberdade provisória mediante a imposição das mesmas medidas cautelares diversas da prisão
já fixadas aos corréus
se mostra suficiente.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedente o pedido em favor de
Roberto Carlos Gama de Amorim Dantas
; via de consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus almejada,
ratificando a liminar,
a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo magistrado sentenciante, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025